Tribunal: STF
Processo: Ext 1774
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de pedido de habilitação como amicus curiae formulado pelo Instituto Anjos da Liberdade (IAL), com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil.



    O requerente, qualificando-se como associação nacional de defensores de direitos humanos, sustenta possuir pertinência temática para intervir no feito, alegando que seu estatuto prevê atuação perante o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Afirma que sua contribuição técnica consistiria em fornecer subsídios sobre o princípio do non-refoulement, as condições do sistema penitenciário do Estado requerente e a fragilidade das garantias diplomáticas oferecidas.



    É o relatório. Decido.



    A intervenção de amicus curiae encontra disciplina no art. 138 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz ou relator poderá admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    De início, cumpre assentar que "a presença de amicus curiae no processo se dá em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado" (ADI 3460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12-03-2015).



    O amicus curiae atua como colaborador da Justiça, oferecendo subsídios técnicos que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. Sua intervenção justifica-se, tão somente, pela potencialidade de contribuição para a jurisdição, e não pelo eventual interesse no desfecho da causa.



    No caso em exame, a petição apresentada pelo Instituto requerente não se amolda à finalidade institucional do amicus curiae.



    A análise do conteúdo da manifestação revela que o requerente não pretende oferecer subsídios técnicos objetivos para auxiliar o julgamento, mas sim advogar expressamente pelo indeferimento da extradição. A petição assume posição inequívoca em favor do extraditando, afirmando que o deferimento da extradição configuraria descumprimento de normas cogentes. 



    Tal postura é incompatível com a função colaborativa do amicus curiae. Quando o postulante manifesta interesse subjetivado em um dos polos da relação processual, desnatura-se a própria razão de ser do instituto.



    A admissão de terceiro para reiterar argumentos defensivos não agregaria elementos novos ao debate, servindo apenas para conferir reforço argumentativo à defesa, em desvirtuamento da finalidade do instituto. 



     



    Ante o exposto INDEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae formulado pelo INSTITUTO ANJOS DA LIBERDADE - IAL.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente